Tribunal: CARF
Processo: 10715.005048/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 28/08/2007
INTIMAÇÃO. CIÊNCIA. PREPOSTO. PROVA DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO. SITUAÇÕES MATERIAIS. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO
Quando o art. 23, I, do Decreto 70.235, de 1972, (PAF) assenta que a intimação pessoal é provada com a assinatura do Preposto a Autoridade Fiscal deve certificar-se de que ele recebeu poderes do sujeito passivo para representá-lo por meio de algum instrumento. A falta desse instrumento é suprida se, por diversas circunstâncias materiais, a pessoa se comporta como representante da pessoa jurídica no transcorrer da ação fiscal, a exemplo de assinar intimações e notificações (recebedor), acompanhar e auxiliar em todos os trabalhos da Fiscalização de que resulte no auto de infração, o que dá ensejo a aplicação da teoria da aparência, tornando válida a intimação cientificada ao Preposto. Inexistindo tais situações, a ciência deve ser considerada inválida.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.005048/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.906 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
TAM LINHAS AEREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 28/08/2007
INTIMAÇÃO. CIÊNCIA. PREPOSTO. PROVA DOS PODERES DE
REPRESENTAÇÃO.
SITUAÇÕES
MATERIAIS.
TEORIA
DA
APARÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO
Quando o art. 23, I, do Decreto 70.235, de 1972, (PAF) assenta que a intimação
pessoal é provada com a assinatura do “Preposto” a Autoridade Fiscal deve
certificar-se de que ele recebeu poderes do sujeito passivo para representá-lo
por meio de algum instrumento. A falta desse instrumento é suprida se, por
diversas circunstâncias materiais, a pessoa se comporta como representante da
pessoa jurídica no transcorrer da ação fiscal, a exemplo de assinar intimações e
notificações (recebedor), acompanhar e auxiliar em todos os trabalhos da
Fiscalização de que resulte no auto de infração, o que dá ensejo a aplicação da
teoria da aparência, tornando válida a intimação cientificada ao Preposto.
Inexistindo tais situações, a ciência deve ser considerada inválida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário para cancelar a multa aplicada. Vencidos os conselheiros Lázaro Antônio
Souza Soares, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida e Marcos Roberto da Silva, que negavam
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge Luís
Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.005048/2007-96
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.906 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.005048/2007-96

Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Versa o presente processo sobre aplicação de multa por embaraço fiscalização
aduaneira, tendo em vista o não atendimento à intimação para que o contribuinte em
epígrafe informasse a relação de vôos, e respectivas datas, realizados no período de
01/01/2006 até 03/07/2007, pelos passageiros listados no Termo de Intimação n.°
14/07, expedido pela Seção de Procedimentos Aduaneiros Especiais — SAPEA, da
Alfandega do aeroporto internacional do Rio de Janeiro (RJ).
Na descrição dos fatos que ensejaram a autuação (fl. 02), a autoridade aduaneira
relata que o referido termo também solicitava que, na hipótese de o intimado não
poder prestar os esclarecimentos solicitados, o mesmo deveria consignar
expressamente tal fato no documento que utilizasse para indicar o histórico dos
acontecimentos e apresentar suas razões.
Neste quadro, informa a autoridade aduaneira que o prazo para a resposta do
intimado foi de cinco dias prorrogáveis, mediante solicitação fundamentada, mas que,
todavia, não houve a prestação dos esclarecimentos solicitados, nem qualquer
justificativa para atendimento da referida intimação.
Em consequência, lavrou-se o auto de infração, de fls.01 a 05, mediante o qual
está sendo exigido o pagamento de multa no valor de cinco mil reais, com fulcro no
art.107, inciso IV, alínea "c" do Decreto-lei n° de 1966, com redação dada pelo art. 77
da Lei n.° 10.833, de 2003.
Regularmente cientificado, em 10/09/2007 (fl. 10), o autuado irresignado
apresentou, em 10/10/2007, a impugnação de fls. 11 a 14, onde, em síntese:
Alega que a penalidade aplicada não pode prevalecer, tendo em vista que a
intimação sob apreço foi recebida pelo funcionário Tiago F. Barreto, que não detém
poderes de representação conferidos pelo impugnante, ao que aduz que, segundo
determinação contida no art. 23 do Decreto n.° 70.235, de 1972, a intimação deverá
ser feita pessoalmente ao sujeito passivo, ao seu representante legal ou ao procurador
legalmente autorizado.
Em razão disso, argumenta que a citada regra constitui um dos pressupostos de
existência e validade da relação processual, cuja inobservância acarreta a sua nulidade,
ao que aduz que o funcionário citado, além de não deter poderes de representação da
empresa, desconhecia a relevância do documento recebido.
Para corroborar as contrarrazões expendidas, transcreve ementas de acórdãos
exarados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Alçada do Estado de
São Paulo, que veiculam o entendimento segundo o qual é nula a citação entregue a
quem não seja representante legal ou procurador do réu.
Por fim, em face do que foi exposto, requer o cancelamento do presente auto de
infração, tendo em vista a sua improcedência.
Ato contínuo, a DRJ – FLORIANÓPOLIS (SC) julgou a impugnação do
Contribuinte negando provimento ao recurso por entender que a ciência da intimação para
prestar informações ao preposto seria válida.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua impugnação.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.906 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.005048/2007-96

É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o presente processo de lançamento fiscal de multa, no valor de R$ 5.000,00,
resultante da verificação de embaraço ou impedimento à fiscalização, realizada pela Alfândega
do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (RJ), contra TAM Linhas Aéreas.
Cinge-se a lide a avaliar a validade de intimação feita pela Fiscalização à empresa
TAM Linhas Aéreas S.A para prestar informações a respeito de vôos. Tal intimação não foi
atendida pela empresa, fato que ensejou a autuação e aplicação de multa por embaraço à
fiscalização aduaneira.
A Recorrente não contesta que deixou de apresentar as informações solicitadas,
apenas aduz no recurso ausência de intimação do represente legal da pessoa jurídica, vez que o
termo de intimação foi entregue a preposto (funcionário da empresa - agente de aeroporto), sem
poderes de representação concedidos pela administração da companhia, que não tinha
conhecimento da importância do documento e o engavetou.
Conforme determina o art. 23, I, do Decreto 70.235, de 1972, (PAF) comprova-se
a intimação pessoal com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso
de recusa, com a declaração escrita de quem o intimar:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou
preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997).
(negrito nosso)
No caso de ciência pessoal de intimação a Mandatário ou Preposto, a Autoridade
Fiscal deve certificar-se de que ambos receberam poderes do sujeito passivo para representá-lo,
por meio de instrumento de procuração, no caso de mandato, ou por qualquer tipo autorização
para tal representação, no caso de preposto.
No caso de ciência a Preposto, em determinadas hipóteses, até se admite que o
preposto não tenha documentação formal de representação, sobretudo naqueles casos em que o
ato foi convalidado pela apresentação do documento/prestação de informações solicitadas ou
quando um funcionário graduado, em todos os momentos e por diversas situações materiais,
comporte-se como representante da empresa, a exemplo de assinar diversas intimações e
notificações (recebedor) ou acompanhar e auxiliar em todos os trabalhos da Fiscalização de que
resulte no auto de infração. Tais situações dão ensejo a aplicação da teoria da aparência,
tornando válida a intimação cientificada ao Preposto.
Nesse mesmo sentido, tem sido a jurisprudência do CARF, conforme
exemplificado nas ementas abaixo transcritas:
MPF. RECEBIMENTO PELO CONTADOR. VALIDADE.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.906 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.005048/2007-96

Em acordo com a Teoria da Aparência, não há nulidade do MPF diante da intimação do
contador da empresa ao invés de seu representante legal, se aquele se coloca como
investido de autorização para recebê-la, bem como conhece os fatos a serem
examinados pela fiscalização (art. 23 do Decreto n°. 70.235/72).
(Acórdão no 2301-007.410, da relatoria da Conselheira SHEILA AIRES CARTAXO
GOMES, sessão de 06 de julho de 2020)

ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO POR FUNCIONÁRIO. TEORIA DA
APARÊNCIA.
Se funcionário da empresa fiscalizada, atendendo à intimação, entregou à Fiscalização
documentos da pessoa jurídica, não havia razão para supor que o empregado não estava
autorizado a fazê-lo, como também não era possível imaginar, naquelas circunstâncias,
que a mesma pessoa estivesse despida de representação para assinar o MPF-
Complementar, já que se dispôs a assiná-lo no local de trabalho. Diante disso, aplica-se
ao caso concreto a teoria da aparência, estando evidente uma situação de fato cercada de
circunstâncias materiais que manifestamente a apresentam como se fora uma situação
de direito, segundo a ordem normal e geral das coisas, afinal as relações se baseiam na
confiança legítima das pessoas.
(Acórdão no 9101-003.615, de relatoria do Conselheiro Flávio Franco Correia, sessão de
6 de junho de 2018)
No caso concreto em apreço, nenhuma dessas situações é identificada, vez que a
Fiscalização, quanto à intimação para prestar as informações de vôos solicitadas, não demonstra
que o funcionário da empresa aérea (agente de aeroporto) possuía qualquer tipo autorização para
representar a empresa, tampouco consta nos autos situações materiais que possam levar a crer
que o funcionário se comportava como representante da empresa, o que daria ensejo a aplicação
da teoria da aparência e validade à ciência.
Nessa situação, a ciência da intimação para prestar informações de vôos deve ser
considerada inválida, o que leva, por consequência, ao cancelamento da multa por embaço à
Fiscalização lavrada.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar a multa aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital